Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos do incidente de fraude à execução cumulado com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na qual foi reconhecida a existência de grupo econômico para determinar a inclusão da empresa RMB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, nos autos principais, para responder pelo débito, bem como para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ré (GMB ENGENHARIA).
2. Em suas razões recursais, a agravante narrou que não houve demonstração efetiva dos requisitos de grupo econômico, tendo a decisão agravada, se baseado em meras deduções sem fundamento. Ressaltou que a frustração da execução não caracteriza fraude e que a agravante nunca prestou qualquer serviço de construção. Pontuou que não participou da relação processual na fase de conhecimento e que a declaração de fraude lhe trará enormes prejuízos. Afirmou que apenas se instalou no antigo endereço da executada, substituindo a anterior loja de materiais de construção. Asseverou que para caracterização de grupo econômico se faz necessária a presença dos mesmos sócios, mesma atividade e mesmo local, não podendo tais requisitos serem presumidos ou deduzidos, sem a demonstração efetiva do conluio. Reiterou que as empresas não coexistiram, não tiveram relacionamento comercial ou transferência de posses. Observou que a inscrição na Receita Federal (CNPJ) comprova as atividades principais das empresas e que possuem, apenas, nomes fantasias semelhantes. Salientou que não há negação do parentesco entre as pessoas físicas sócias, no entanto, uma pessoa não pode ser responsabilizada pela obrigação contraída por outra. Alegou que não houve prova da composição de grupo econômico. Ao final, requereu o deferimento do efeito suspensivo do presente agravo de instrumento, suspendendo-se o prosseguimento de fraude à execução e a inclusão do agravante no polo passivo da ação, bem como o provimento do recurso para anular a decisão agravada quanto à alegação de fraude, retirando a agravante do polo passivo da execução e decretando a nulidade da decisão que declarou a existência de fraude à execução.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55233425). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor.
5. Conforme se depreende do recurso apresentado, a agravante informou que as empresas são administradas por parentes, possuem mesmo endereço e objeto empresarial. Compulsando os autos do cumprimento de sentença (0712533-91.2022.8.07.0006 – ID 185706574), verifica-se que a empresa agravante foi fundada em maio de 2023, logo após a extinção da empresa GMB Engenharia, de titularidade de seu irmão, com o mesmo endereço e mesma atividade econômica. Ressalte-se que a empresa objeto do processo de conhecimento (GMB Engenharia) foi extinta sem o pagamento das dívidas em prejuízo aos credores, conforme previsto nos arts. 1102 e 1103, inciso IV do Código Civil.
6. Julgado recente do e. TJDFT esclarece que: “A utilização de empresas de grupo econômico familiar, como meio para ocultação de patrimônio e empecilho para o cumprimento de execução de débitos originados por sociedade dissolvida irregularmente, justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de familiares do devedor principal, pertencentes ao quadro societário das novas empresas. (Acórdão 1787702, 07373163420238070000, Relatora: Des.a VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 7/12/2023). Portanto, ante os fatos e documentos juntados aos autos, resta caracterizada fraude à execução, por meio de sucessão empresarial, com a formação de grupo econômico, com o intento de prejudicar credores, devendo, assim, a agravante integrar o cumprimento de sentença para satisfação do débito objeto da execução, conforme determinado pela magistrada de origem.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.